Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). CABÍVEL A CONCESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA GAA AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI DE CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI 654/1994. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de condenação do réu à majoração dos valores pagos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA; bem como ao pagamento dos respetivos valores retroativos.
2. Na situação em tela, as provas dos autos demonstram que a autora recebe a incorporação aos proventos da aposentadoria da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 9,6% (ID 30115124 - Pág. 116).
3. A controvérsia incide na alegação da autora de fazer jus à percepção da GAA no percentual de 14,4%, referente à sua atuação em turmas de alfabetização e em regência de classe nos seguintes períodos: 19/03/1991 a 31/12/1991, 01/01/1992 a 31/12/1992, 01/01/1993 a 17/03/1993, 24/02/1996 a 02/03/2000, 03/03/2000 a 19/04/2001, 23/12/2001 a 19/02/2002 e 12/02/2007 a 10/02/2008.
4. Segundo os ditames do artigo 19 da Lei 5.105/2013, fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
5. Contudo, as leis de regência da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA não preveem a incidência de tal rubrica em relação a período anterior à vigência da Lei n. 654, de 21 de janeiro de 1994.
6. Descabida a majoração do percentual recebido pela parte autora a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA com base em períodos anteriores à vigência da Lei n. 654, de 21 de janeiro de 1994.
7. Nesse sentido, transcreve-se o Enunciado 23 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994.”
8. Quanto aos períodos letivos de 1996 a 1999, a Declaração de ID 30115124 - Pág. 110 demonstra a ausência de regência de classe e a atuação da parte autora na direção.
9. Lado outro, em relação ao período de 03/03/2000 a 19/04/2001, verifica-se que a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização (ID 30115124 - Pág. 25).
10. As Declarações de ID 30115124 - Páginas 12 e 13, emitidas pela administração pública na data de 07/02/2012, demonstram, ainda, a atuação da autora em regência de classe em turmas que se encontravam em processo de alfabetização, na Escola Classe Riacho Fundo - Rural, durante o período de 23/12/2001 a 19/12/2011.
11. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização.
12. Com efeito, cabe ao Distrito Federal o dever de conceder a Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA à parte autora em relação ao período de: 03/03/2000 A 19/04/2001; 23/12/2001 a 19/02/2002; 12/02/2007 a 10/02/2008, os quais devem ser somados àqueles reconhecidos administrativamente (ID 30115124 - Pág. 116).
13. Verifica-se que a parte autora atuou na regência de classe e, concomitantemente em turmas de alfabetização durante 17 (dezessete) anos, os quais devem ser multiplicados por 0,60, na forma do inciso II do §2o do artigo 21 Lei distrital n.o 4.075/07: “II – o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento);”.
14. Nesse cenário, o Distrito Federal criou a justa expectativa de parte autora incorporar a percepção da Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 10,2%.
15. Aplicando-se as planilhas de cálculos apresentada pelas partes (ID 30115119 – ID 30115129), as quais apontam o vencimento básico da autora no valor de R$4.051,81, bem como o percentual de 10,2% constatado na presente demanda, conclui-se que o valor correto devido em cada GAA paga a parte autora, durante o período vindicado, deve ser de R$413,28.
16. Quanto ao valor da condenação, restou incontroverso que a parte autora já recebia a GAA no percentual de 9,6%, quantia de R$388,97 (ID 30115124 - Pág. 154).
17. Com isso, tendo em vista os valores apresentados pelo réu na planilha de ID ID 30115129 e a utilização do percentual de 10,2 de GAA incidente sobre o vencimento básico, as diferenças retroativas devidas a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização perfazem a quantia de R$24,31 (R$388,97 – R$413,28), parcela que deve ser acrescentada aos pagamentos efetuados à parte autora, inclusive décimos terceiros, desde agosto de 2016, em observância ao cálculo de ID 30115119 e ao prazo prescricional.
18. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o Distrito Federal a obrigação de incorporar aos proventos da parte autora a Gratificação de Atividade de Alfabetização no percentual de 10,2% dos vencimentos básicos; bem como à obrigação de pagar a diferença dos valores retroativos devidos a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização nos proventos e décimos terceiros da parte autora, desde agosto de 2016 até a efetiva implementação do percentual de 10,2% de GAA, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, e juros de mora na forma prevista pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.